Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressuposto processual. Trata-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, na qual a liminar foi deferida, mas o veículo não foi encontrado. O juízo de origem oportunizou ao autor a conversão do feito em execução, conforme prevê o art. 4o do referido decreto, porém, o autor permaneceu inerte, resultando na extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de localização do bem objeto da busca e apreensão, aliada à inércia do autor em requerer a conversão do feito em execução, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento da busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/1969, objetiva consolidar a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Caso a apreensão se torne inviável, o diploma legal prevê, no art. 4o, a possibilidade de conversão da demanda em ação de execução, mediante pedido do credor.
4. A efetivação da apreensão do bem é requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Quando o veículo não é localizado e o credor fiduciário não requer a conversão do feito em execução, resta configurada a inadequação da via eleita, o que inviabiliza a constituição válida do processo.
5. A jurisprudência reconhece que, diante da impossibilidade da busca e apreensão e da ausência de pedido de conversão, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (TJDFT, Acórdão 1720168, 4a Turma Cível).
6. O princípio da duração razoável do processo impõe ao magistrado o dever de evitar a paralisação indefinida da demanda, especialmente quando há inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias à regular tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 22/6/2023, publicado no PJe 4/7/2023.
(ic)